Tribunal: TJDFT
Processo: 0710356-45.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710356-45.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALVES DAS NEVES APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 54529825, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 2a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora